Tribunal: TJMT
Processo: 0018452-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
REGIA ADRIANA DOS SANTOS CAJAIBA
EMBARGADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Número do Protocolo: 18452/2020
Data de Julgamento: 18-08-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO VOTO CONDUTOR – DISCREPÂNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO E A PARTE DISPOSITIVA – OCORRÊNCIA - VÍCIO SANADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo divergência a parte dispositiva do julgado e a decisão consignada no corpo do voto condutor do aresto, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, apenas para seja sanado o vício apontado.
2. Vício sanado, embargos acolhidos.

EMBARGANTE:
REGIA ADRIANA DOS SANTOS CAJAIBA
EMBARGADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo REGIA ADRIANA DOS SANTOS CAJAIBA contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – 117347/2017 (Fls. 207/212) que, por unanimidade, não conheceu da remessa necessária e, em relação a apelação, proveu parcialmente para afastar a aposentadoria por invalidez, concedendo o benefício auxílio-doença.
Alega a embargante que o Acórdão embargado apresenta contradição, tendo vista que o beneficio concedido foi Auxílio-Doença.
Pontua que não foi observado o caso concreto, tendo vista que a incapacidade da Embargante é em decorrência do trabalho, portanto o benefício deveria ser Auxílio-Doença em decorrência de Acidente de trabalho.
Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a contradição do r. Acórdão. (fls. 215).
Sem contrarrazões pelo Embargado, conforme certidão de fls. 220.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme se extrai do relatório, cuida-se de no Recurso de Apelação Cível – 117347/2017 (Fls. 207/212) que, por unanimidade, não conheceu da remessa necessária e, em relação a apelação, proveu parcialmente para afastar a aposentadoria por invalidez, concedendo o benefício auxílio-doença.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no decisum, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese de erro material se aplica no presente caso.
Isso porque, na redação da parte dispositiva do voto condutor, constou de forma equivocada: “concedendo o benefício auxílio-doença” sem estabelece que esse auxílio é decorrente do acidente de trabalho.
Enquanto a fundamentação empregada no voto proferido por este Relator e acompanhado pelos demais Desembargadores converge que a incapacidade da embargante foi em decorrência do trabalho que exercia, vejamos:
“[...] No caso, extrai-se do laudo pericial judicial juntado aos autos, que a parte requerente possui incapacidade permanente para o exercício de atividades laborais que desenvolvia, mas está suscetível reabilitação, como se vê:
3) A incapacidade é parcial e permanente. Atividade fisiológicas como comer, vestir-se, higiene pessoal, não necessitam de terceiros para realizá-las.
8) ... Com 40 anos, baixo grau de instrução poderia ser reabilitada desde que não fizesse esforços cumulativos e tratamento multidisciplinar fosse realizado (fisioterapia, hidroterapia, reorganização muscular manual, orientação ergonômica) e uso de medicação analgésica.
Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a incapacidade do autor para o exercício da atividade laboral que exercia, mas que está apto para outras atividades que lhe garanta a subsistência, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.
Cumpre ressaltar que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa, bem como, as condições sociais do Apelado, ao contrário do fundamentado na sentença, é favorável a sua reabilitação [...].

Nesse contexto, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração apenas para sanar o erro material apontado, a fim de que a parte dispositiva se adeque ao teor do voto condutor do aresto embargado.
Neste sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO DESPROVIDO - ERRO MATERIAL CONFIGURADO - VÍCIO SANADO – VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RENATO ROSA FORTES ACOLHIDOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADOS. A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Verificada a existência de erro material no Acórdão, deve ser retificada a redação. (...) (N.U 0010156-19.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO a fim de sanar o erro material apontado pelo Embargante e adequar á parte dispositiva ao teor do voto condutor do aresto embargado, passando a ficar assim redigido:
“Ante o exposto, não conheço da remessa necessária e, em relação à apelação, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para afastar a aposentadoria por invalidez, concedendo o benefício auxílio-doença acidentária (decorrente da atividade laboral) desde a data da cessação do benefício até inclusão da parte autora em outra atividade laboral, com a incidência de juros e correção monetária observando a decisão do Resp. 1495146/MG do STJ (Tema 905 - STJ).

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR